Tribunal: TJDFT
Processo: 0766949-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE IPTU/TLP EM NOME DE ANTERIOR PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA E EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a declaração de inexistência dos débitos (IPTU) em seu nome referentes ao imóvel localizado na QR 608, conjunto 02, lote 16, matrícula n° 120.744, registrado no 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; a exclusão do nome da dívida ativa e a compensação pelo danos extrapatrimoniais.

II. Insurgência do Distrito Federal contra a sentença de procedência (declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, determinação de retirada do nome da demandante da dívida ativa e dos cadastros de protesto, relativamente ao débito em questão, e condenação de R$ 3.000,00 a título de reparação dos danos extrapatrimoniais).

III. A matéria devolvida a este órgão revisional pelo requerido cinge-se à viabilidade (ou não) de eventual reparação dos danos extrapatrimoniais, em decorrência da ausência de comunicação da transmissão do bem ao erário.

IV. No caso concreto, ante a própria admissão do recorrente, em sede de contestação e recursal (Código de Processo Civil, Artigo 374, III), incontroversa a inscrição do nome da requerente em dívida ativa (id 47586597), em razão de supostos débitos de IPTU/TLP, referentes aos exercícios de 2017 a 2020.

V. A matrícula do imóvel, lavrada no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, demonstra que a propriedade imobiliária em comento não mais pertence a requerente desde 27.08.2012 (id 47586597), de modo que, diante das inscrições indevidas na dívida ativa (referente aos anos de 2017 a 2020), resulta a ocorrência do ilícito.

VI. Ademais, a transmissão da propriedade imobiliária devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, além do pagamento do ITBI, evidenciam a ciência do ente público acerca da alteração da titularidade da propriedade imobiliária. Insubsistente, portanto, o argumento de inexistência de falha no lançamento do tributo, por parte da Secretaria de Fazenda. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1166584, DJE: 30.04.2019, 3a Turma Recursal, acordão 1387522, DJE 10.12.2021.

VII. Patente, portanto, erro da parte recorrente ao realizar lançamento indevido de IPTU/TLP em nome do anterior proprietário de imóvel. Assim, comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao requerido o dever de indenizar a requerente pelos danos causados (Constituição Federal, artigo 37, §6o).

VIII. A ilícita “negativação” do nome da requerente subsidia, pois, a reparação por dano moral (“in re ipsa”), por ofensa aos atributos da personalidade da contribuinte (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

IX. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).